Tribunal: STF
Processo: ARE 1450628
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Duplo grau obrigatório de jurisdição. Não se constitui em invasão de competência a determinação para execução de obras de contenção necessárias. Apelação 1 - Município do Rio de Janeiro. Pedido de reforma da sentença e da exclusão da condenação ao pagamento da taxa judiciária. Inteligência da Lei 12.608/12, art. 2º, da Lei Orgânica do Município e da Súmula TJRJ nº 145. Recurso desprovido. Apelação 2 - Estado do Rio de Janeiro. Pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva e exclusão da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública. Legitimidade passiva mantida. Lei 12.608/12, art. 2º. Exclusão da condenação em honorários de sucumbência. Súmula TJRJ nº 80, Recurso parcialmente provido. PARCIAL PROVIMENTO APENAS AO RECURSO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    O recorrente aponta violação aos arts. 2º, 23, VI, 30, VII, e 182 da Constituição Federal.



    Sustenta que “como a situação relatada nos autos se circunscreve a uma pequena área na zona urbana do bairro de Madureira, no município do Rio de Janeiro, pode-se concluir se tratar o caso em tela de ‘impacto ambiental de âmbito local’, a atrair a competência do ente municipal para execução das medidas necessárias ao controle de encostas sob risco geológico no âmbito deste município.”



    Alega que “quem executa ações urbanísticas, quem controla o uso e a ocupação do solo, quem, portanto, deve coibir esta ocupação quando realizada em local indevido é o município.”



    Aduz, ainda, que “, o v. acórdão recorrido ignora as atribuições que a Constituição e as leis concederam aos entes federativos, ao extrair um suposto dever do Estado executar aquilo que é atribuído ao Município. A lição que se extrairia da r. decisão recorrida seria a de que toda a repartição constitucional e todo o ordenamento infraconstitucional é inútil, posto que seria possível extrair diretamente da Constituição as escolhas políticas e técnicas, elevando o Poder Judiciário como poder uno. Obviamente, não se pode aceitar tal conclusão, por mais esquecido que o princípio da separação de poderes venha sendo nos últimos anos.”



    É o relatório. Decido.



    2. Consigno, desde logo, que ambas as Turmas desta Suprema Corte firmaram entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, é possível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos assegurados na Constituição da República. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 



    2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (RE 658.171 AgR, ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28 de abril de 2014 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RISCO DE DESLIZAMENTO. MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 



    2. São inidôneas a abrir a via do apelo extremo alegadas violações meramente reflexas ao texto constitucional. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.



    (ARE 1.013.143 AgR, ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27 de outubro de 2017 – com meus grifos) 



    Para além disso, o Tribunal de origem manteve a sentença que, no tocante ao reconhecimento da legitimidade passiva e da responsabilidade do ora recorrente, assentou que: 



    [...] a questão foi enfrentada nos autos do AI nº 0021737-06.2013, ressaltando o relator que a lei nº 12.608/12, em seu art. 2º, prevê que é dever da União, Estados e Municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre, decidindo pela manutenção da decisão agravada.



    [...]



    O laudo técnico deixa evidente o dever prestacional dos réus quanto à obrigatoriedade de adoção das providências cabíveis à redução do risco de desabamento nos termos do art. 3º "B" da lei nº 12.340/2010. 



    Mais adiante, a GEO-Rio informa que as obras de contenção de encostas foram concluídas com estabilização da área acidentada, restabelecendo a segurança na divisa dos imóveis de nº 178 e 180 da Rua Pereira Da Costa. (index 583, fls.545)



    [...]



    Por fim, embora as obras tenham sido realizadas, exclusivamente, pelo Município, tal circunstância não subtrai a responsabilidade do Estado a quem incumbe, solidariamente, adotar as providências indispensáveis à redução de riscos de desastre na forma prevista no art. 2º da lei nº 12.608/2012. 



    Assim, a análise da pretensão recursal, no que se refere a ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo, bem como a controvérsia relativa à responsabilidade do Estado para a execução das medidas determinadas, passaria, necessariamente, pela análise de legislação infraconstitucional e, também, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos. 



    Ilustra esse entendimento os seguintes julgados (ARE 920.170, ministro Luix Fux, DJe de 23 de agosto de 2018; ARE 1.360.139, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de janeiro de 2022):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL E GEOLÓGICO. DESLIZAMENTOS DE TERRAS. ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 23, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.100.338 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 17 de setembro de 2018 - com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.118.222 AgR, ministro Ricardo Lewandowkis, DJe de 1º de fevereiro de 2019 - com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente